Tribunal: TJSP
Processo: 1000556-78.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – RÉ E AUTORA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CARACTERIZADA – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CARACTERIZADA – DANO MATERIAL COMPROVADO E QUE DEVE SER INDENIZADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – RÉ E AUTORA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CARACTERIZADA – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CARACTERIZADA – DANO MATERIAL COMPROVADO E QUE DEVE SER INDENIZADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. A falha da Ré é injustificável, pois somente cumpriu o contrato de transporte mantido entre as partes após aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas. Dano moral suportado pela Autora que independe de provas. – VALOR INDENIZATÓRIO. O valor indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido pela Autora e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas da Ré, observando-se, ainda, a capacidade econômica das partes e as demais circunstâncias fáticas que envolvem a questão. Necessidade de majoração para o valor pretendido pela Autora, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais). – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000556-78.2020.8.26.0003,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A e GOL LINHAS
AÉREAS S/A, é apelada/apelante NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: recurso da
ré desprovido, provido o da autora, v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000556-78.2020.8.26.0003 -Voto no 3034
2
VOTO No: 3034
APEL.No: 1000556-78.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (5a VC F REG III - JABAQUARA)
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
APTE. : NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES
APDO. : OS MESMOS
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO RÉ E AUTORA AÇÃO
INDENIZATÓRIA
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL DE PASSAGEIROS
FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DA
RÉ
CARACTERIZADA

ATRASO
DE
APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS

RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ CARACTERIZADA DANO
MATERIAL COMPROVADO E QUE DEVE SER INDENIZADO

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. A falha da Ré é
injustificável, pois somente cumpriu o contrato de transporte
mantido entre as partes após aproximadamente 24 (vinte e
quatro) horas. Dano moral suportado pela Autora que
independe de provas.
VALOR INDENIZATÓRIO. O valor
indenizatório deve ser razoável para confortar o abalo sofrido
pela Autora e, ao mesmo tempo, mostrar-se suficiente para
desestimular novas condutas análogas da Ré, observando-se,
ainda, a capacidade econômica das partes e as demais
circunstâncias fáticas que envolvem a questão. Necessidade
de majoração para o valor pretendido pela Autora, qual seja,
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
RECURSO DA AUTORA
PROVIDO RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
Apelação
e
recurso
adesivo
interpostos
respectivamente pela Ré, GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, e
pela Autora, NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES, nos autos da
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA”,
cujos
pedidos
iniciais
foram
julgados
procedentes, para condenar a empresa aérea “(...) ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com correção e juros de mora de 1% ao mês desde a presente data, bem
como aos danos materiais de R$ 45,36 com correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. (...)”, nos
moldes da sentença de fls. 180/183, da Juíza CLÁUDIA FELIX DE LIMA, da
qual se adota o relatório.
A Ré busca a inversão do julgado, alegando em
síntese que: a) não estão presentes os elementos caracterizadores de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000556-78.2020.8.26.0003 -Voto no 3034
3
responsabilidade civil; b) prestou assistência material nos termos
regulamentados pela ANAC; c) os fatos ocorreram em razão de problemas
meteorológicos; d) o cancelamento do voo ocorreu por força maior; e) deve
ser afastado o seu dever de indenizar materialmente a Autora; f) inexiste
prova do dano moral; g) subsidiariamente, o valor indenizatório deve ser
reduzido (fls. 185/200).
Preparo às fls. 201/202.
A Autora, de forma adesiva, busca seja a indenização
por danos morais elevada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) (fls. 206/228).
Preparo às fls. 229/230 e 250/251.
É o relatório.
Diante das matérias devolvidas pelas partes, passo ao
julgamento conjunto dos recursos.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que a Ré
somente cumpriu o contrato de transporte mantido entre as partes após
aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas, o que atribuiu a problemas
meteorológicos que impediram a decolagem de sua aeronave.
Contudo, as telas sistêmicas trazidas pela Ré em sua
contestação não possuem força probatória suficiente para demonstrar causa
excludente de sua responsabilidade civil. Veja-se que a de fls. 55 não possui
data e horário, o que impossibilita a identificação de que as informações ali
contidas diziam respeito ao dia do embarque da Autora.
Ademais, a outra, também de fls. 55, contém
informações alimentadas pelas próprias empresas aéreas e, por óbvio, não
detém idoneidade suficiente para demonstrar a alegada força maior
impeditiva da decolagem.
Patente, pois, a responsabilidade civil da Ré pelos
fatos discutidos nos autos.
Quanto ao dano material, está presente a obrigação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000556-78.2020.8.26.0003 -Voto no 3034
4
empresa faltosa de ressarcir a Autora no importe de R$ 45,36 (quarenta e
cinco reais e trinta e seis centavos).
Como é cediço, “(...) a indenização por danos materiais
exige um prejuízo econômico concreto (...)” (STJ; EDcl no REsp
296.006/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA,
julgado em 25/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 270).
E no presente caso restou suficientemente provado
nos autos o efetivo prejuízo da Autora, que em razão do atraso no voo da
Ré foi obrigada a arcar com os custos da remarcação de seu outro trecho da
viagem que realizaria com outra empresa aérea (fls. 30/32).
Cumpre ressaltar também que, apesar de a Ré
fornecer auxílio conforme exigido pela ANAC, incontroversamente a Autora
chegou com aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas de atraso ao seu
destino final, o que acarretou a perda de precioso tempo de sua vida,
restando evidente os danos morais suportados.
Cumpre destacar que um atraso dessa magnitude bem
ultrapassa o mero aborrecimento: com a vida atribulada que vivemos, este
tempo é precioso, quer para as nossas necessidades profissionais e de
lazer, quer para estar em companhia de nossos entes queridos.
Vale dizer, “(...) o tempo, pela sua escassez, é um bem
precioso para o indivíduo, tendo um valor que extrapola sua dimensão econômica. A
menor fração de tempo perdido em nossas vidas constitui um bem irrecuperável. Por
isso, afigura-se razoável que a perda desse bem, ainda que não implique em prejuízo
econômico ou material, dê ensejo a uma indenização. A ampliação do conceito de dano
moral, para englobar situações nas quais um contratante se vê obrigado a perder seu tempo
livre em razão da conduta abusiva do outro, não deve ser vista como um sinal de uma
sociedade que não está disposta a suportar abusos” (LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE
CARVALHO. Dano moral em caso de descumprimento de obrigação
contratual, AMAERJ Notícias Especiais, n. 20, junho/2004) (Grifei).
Nesse
mesmo
sentido:
TJSP,
Apelação
no1000703-29.2015.8.26.0699, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000556-78.2020.8.26.0003 -Voto no 3034
5
RICARDO NEGRÃO, J. 06/03/2017.
Anoto, ainda, que tais fatos geram dano moral in re
ipsa, consoante julgados desta Câmara:
Atraso de voo nacional
Descumprimento do
contrato de transporte aéreo
Infração contratual
configurada
Dever de indenizar
Danos morais
presumidos e intuitivos devido aos transtornos dos
passageiros
Indenização devida por ofensa à honra,
em face da angústia, percalços e privações suportadas
pelos turistas, e falta de disponibilização de transporte
alternativo para o destino
Obediência aos princípios da
proporcionalidade
e
razoabilidade

Adequação
do
arbitramento
Sentença modificada
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000862-21.2018.8.26.0002; Relator:
César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/08/2018; Data de Registro:
15/08/2018) (Grifei)
APELAÇÃO Ação indenizatória de danos morais.
Atraso em voo nacional de nove horas. Decisão de
procedência parcial. Culpa, existência de nexo causal e
obrigação de indenizar pelos danos morais, in re ipsa.
Ausência de comprovação de força maior. Acomodação
que interfere no valor indenizatório, arbitrado em R$
5.000,00 para cada autor. Reforma da sentença. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
4004595-73.2013.8.26.0533; Relator: Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Bárbara D'Oeste - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/07/2016; Data de Registro: 08/07/2016) (Grifei)
O consequente valor indenizatório deve ser razoável
para confortar o abalo sofrido pela consumidora e, ao mesmo tempo,
mostrar-se suficiente para desestimular novas condutas análogas da
fornecedora, observando-se, ainda, a capacidade econômica das partes e
as demais circunstâncias fáticas que envolvem a questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000556-78.2020.8.26.0003 -Voto no 3034
6
Assim, comprovado o atraso de aproximadamente de
24 (vinte e quatro) horas, tem sim a Autora o direito à justa indenização no
valor pretendido, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Do exposto, desprovejo o recurso da Ré e provejo o
recurso da Autora, para majorar a indenização por danos morais para, e a
definir em, R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária deste
julgamento (STJ, Súmula 362) e acréscimo de juros da mora de 1% (um por
cento) ao mês, apurados da citação (ilícito contratual)1.
Sem honorários advocatícios recursais, uma vez que a
verba foi fixada em seu percentual máximo já na origem.
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator
1 Registro que “o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da
citação ou do evento danoso, conforme se trate de responsabilidade contratual ou
extracontratual, respectivamente, o que afasta a alegação de incidência a partir do
arbitramento da indenização” (STJ, 4a Turma: Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial no 1.023.507/RJ) (grifei), e que “a jurisprudência é firme no sentido de que a
correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal,
possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura
julgamento extra petita nem reformatio in pejus” (STJ, 3a Turma: Agravo Interno no Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial no 1.379.692/SP).